Tribunal: TJPA
Processo: 0014878-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014878-45.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA DE ARAGAO MINEIRO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição do indébito, ajuizada em face de seguradora, na qual alegou a realização de descontos indevidos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado, sustentando inexistência de contratação quanto a cobranças posteriores e pleiteando devolução de valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos posteriores realizados no contracheque da autora decorreram de contrato regularmente celebrado ou de cobrança indevida; (ii) estabelecer se a cobrança de saldo remanescente em razão de insuficiência de margem consignável caracteriza ilícito contratual; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação da instituição financeira à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou instrumento contratual de assistência financeira com autorização para desconto em folha de pagamento, cabendo à autora comprovar a inexistência da contratação ou eventual vício apto a invalidar o negócio jurídico, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A autora não produziu prova robusta de fraude, falsidade de assinatura, vício de consentimento ou quitação integral da dívida capaz de afastar a legitimidade dos descontos efetuados.

A insuficiência de margem consignável autoriza o desconto parcial das parcelas contratadas e a posterior cobrança do saldo remanescente, desde que existente previsão contratual e inexistente demonstração de cobrança abusiva.

A cobrança posterior de parcelas em valores diversos dos inicialmente previstos não implica, por si só, nulidade contratual ou reconhecimento de empréstimo não contratado.

A responsabilidade civil exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não sendo o dano moral presumido na hipótese de mero inconformismo contratual desacompanhado de prova de efetiva lesão extrapatrimonial.

Ausentes prova de negativação indevida, cobrança vexatória, fraude ou subtração ilícita de verba alimentar, não se configura dano moral indenizável.

A repetição do indébito pressupõe comprovação de pagamento indevido, sendo inviável a restituição simples ou em dobro quando reconhecida a legitimidade dos descontos realizados.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida não justificada e demonstração de má-fé do fornecedor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A insuficiência de margem consignável autoriza o desconto parcial das prestações contratadas e a cobrança posterior do saldo remanescente, desde que haja previsão contratual e ausência de prova de abuso.

A alegação de descontos indevidos em contrato consignado exige comprovação robusta da inexistência da contratação, fraude ou cobrança excessiva.

O dano moral não se presume em controvérsia contratual desacompanhada de prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A repetição do indébito pressupõe demonstração de pagamento indevido, sendo inviável quando reconhecida a regularidade da cobrança.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida e ausência de engano justificável do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.088.130/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 15.08.2022; TJES, Apelação nº 50107255320238080035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TRF-3, ApCiv nº 50148398420224036100, Rel. Des. Federal Nery da Costa Junior, 3ª Turma, j. 18.08.2025; TJSP, AC nº 10174660520228260071, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, publ. 11.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROSA MARIA ARAGÃO MINEIRO
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada contra
SABEMI SEGURADORA S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Síntese dos fatos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que ajuizou a demanda visando à declaração de inexigibilidade de débitos oriundos de empréstimos consignados, bem como à devolução dos valores descontados indevidamente em sua folha de pagamento. Afirma que juntou fichas financeiras para comprovar os descontos indevidos realizados pela instituição requerida.

Relata que, em contestação, a apelada alegou ter celebrado, em 06 de novembro de 2007, contrato de assistência financeira no valor de R$ 3.744,00, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 112,86, afirmando ainda que houve insuficiência de margem consignável, razão pela qual os descontos teriam ocorrido parcialmente, ultrapassando o período inicialmente previsto para o término do contrato. A recorrida também sustentou a validade do negócio jurídico, a ocorrência de prescrição, a inexistência de repetição de indébito e a ausência de danos morais.

A apelante assevera que apresentou réplica demonstrando que, embora os descontos fossem realizados parcialmente, o contrato continuava sendo descontado em seu contracheque, inclusive no mês de fevereiro de 2014. Aduz que houve inclusão de novo desconto no valor de R$ 94,00, sem justificativa plausível, além de cobrança de parcelas no valor de R$ 192,53 desde agosto de 2014, valor que, segundo afirma, teria sido formado pela soma indevida de parcelas distintas.

Afirma ainda que
o magistrado de origem julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação
, entendendo que os descontos posteriores decorreriam de novos empréstimos, razão pela qual não seria possível a apresentação de novos contratos, além de considerar inexistente qualquer cobrança excessiva, diante da limitação da margem consignável.

Insurge-se contra a sentença, sustentando que a decisão merece reforma integral. Alega que os comprovantes de rendimentos dos meses de outubro e novembro de 2014 demonstram que a apelada iniciou nova cobrança de parcela de empréstimo consignado no valor de R$ 112,86, com prazo de 60 meses, sem autorização da autora e sem qualquer comprovação contratual. Argumenta ainda que não se discute a legitimidade do contrato originário, mas sim a realização de descontos unilaterais em valores diversos daqueles originalmente avençados.

A recorrente sustenta que os descontos indevidos causaram abalo financeiro e emocional, deixando-a “confusa, perdida e abalada”, por incidirem diretamente sobre verba alimentar destinada ao sustento próprio e de sua família.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, ao modificar unilateralmente as condições contratuais e realizar cobranças sem informações claras e precisas ao consumidor.

Aduz também que gravação apresentada pela recorrida demonstraria a confusão da atendente quanto à origem da dívida e à forma de cobrança, havendo divergência acerca do prazo do contrato e dos valores efetivamente cobrados, circunstância que evidenciaria a abusividade da conduta da apelada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 40 salários mínimos, à repetição do indébito e à declaração de inexistência do débito decorrente do suposto empréstimo realizado em nome da autora.

Em
contrarrazões ao recurso de apelação
, a parte recorrida
SABEMI SEGURADORA S/A
pugna pela manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e repetição do indébito.

Inicialmente, a recorrida apresenta breve síntese da demanda, afirmando que a autora alegou ter contratado dois empréstimos consignados com desconto direto em contracheque e que, em fevereiro de 2014, identificou desconto referente a empréstimo consignado no valor de R$ 94,00, com prazo de 60 meses, o qual afirma não ter contratado. Aduz que a autora buscou o PROCON e sustentou que o contrato referente ao desconto questionado não teria sido juntado aos autos.

A recorrida destaca que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Sustenta que o recurso interposto pela autora objetiva apenas modificar a decisão judicial para obter condenação em danos morais, cancelamento do contrato e devolução de valores, sem qualquer respaldo jurídico, tratando-se de tentativa de enriquecimento ilícito.

Argumenta que os contratos de assistência financeira e de seguro foram regularmente firmados pela autora, inexistindo qualquer prova de falsidade documental. Afirma que os descontos realizados decorreram da existência de parcelas vencidas e inadimplidas em razão da insuficiência de margem consignável no contracheque da autora, motivo pelo qual os descontos ocorreram parcialmente ao longo do tempo.

A recorrida sustenta que o próprio contrato firmado autorizava a adequação dos valores descontados conforme a margem consignável disponível, permitindo a inclusão dos descontos remanescentes posteriormente. Aduz, assim, que os descontos questionados não representam cobranças indevidas, mas apenas valores regularmente devidos decorrentes dos contratos pactuados entre as partes.

Em reforço, transcreve trecho da sentença recorrida no qual o magistrado consignou que os descontos realizados posteriormente na folha de pagamento da autora não se referem a novos empréstimos, mas a saldo remanescente que deixou de ser descontado anteriormente em razão da limitação da margem consignável.

Afirma ainda que apenas aguardou a existência de margem consignável suficiente para efetuar a cobrança dos valores remanescentes, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta. Defende que o recurso da autora é incoerente, improvido de fundamento jurídico e deve ser integralmente rejeitado.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, a recorrida sustenta ser inviável a devolução em dobro dos valores descontados, uma vez que inexistiu má-fé na cobrança efetuada. Argumenta que a restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de dolo ou culpa grave do fornecedor, o que não ocorreu no caso concreto.

Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a devolução em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do credor, inexistente na hipótese dos autos. Reitera que os descontos decorreram de contrato regularmente firmado, inexistindo ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta que não houve violação a direitos da personalidade da recorrente, tampouco qualquer ato ilícito capaz de gerar abalo moral indenizável, sobretudo porque a autora tinha ciência dos contratos firmados.

Argumenta que a autora não comprovou a ocorrência de dano moral durante a instrução processual, razão pela qual o pedido indenizatório não pode ser acolhido. Requer, subsidiariamente, na hipótese de eventual provimento do recurso, a compensação dos valores depositados em favor da autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o
desprovimento integral do recurso de apelação
, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos, condenando-se a recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – id. 15168261.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, em análise dos pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos como extrínsecos, podemos asseverar que o Recurso em referência é cabível, considerando ser previsto em lei e cabalmente adequado para impugnar a decisão combatida, tendo o Recorrente interesse em acionar o órgão revisor, não lhes faltando, do mesmo modo, legitimidade para tanto. Igualmente, inexiste qualquer fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.
Conheço do Recurso de Apelação Cível.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se os descontos realizados no contracheque da apelante decorreram de contrato regularmente celebrado e, consequentemente, se há fundamento para declaração de inexistência do débito, restituição de valores e compensação por danos morais.

A sentença deve ser mantida. Explico.:

Da análise dos autos, observa-se que a parte ré apresentou instrumento contratual de assistência financeira atribuído à autora, com previsão de desconto em folha de pagamento. A controvérsia, portanto, não se limita à simples alegação de desconhecimento de débito, mas exige confronto entre a narrativa autoral e a documentação contratual trazida pela requerida.

Nesse cenário, cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, isto é, comprovar que não firmou o contrato ou que os descontos decorreram de obrigação completamente estranha à relação jurídica existente. Todavia, não se extrai dos documentos enviados prova robusta da inexistência da contratação, tampouco demonstração técnica de falsidade da assinatura ou vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico.

A apelante, em suas razões recursais, afirma que não discute propriamente a legitimidade do negócio jurídico originário, mas os descontos posteriores que entende abusivos. Contudo, a própria sentença enfrentou a matéria sob a ótica da dinâmica contratual, assentando que a cobrança questionada guardava relação com contrato existente e que os descontos parciais decorreriam da insuficiência de margem consignável, circunstância que não equivale, por si só, à contratação fraudulenta ou à cobrança ilícita.

Transcrevo trecho da sentença recorrida.:

“(...) No caso concreto, constata-se, de fato, a ocorrência de regularidade quanto ao valor do montante relativo aos descontos efetuados pela parte requerida na conta corrente da autora, já que respeita o patamar máximo permitido, conforme supra explicitado. Assim, é importante destacar que apesar do que tenta fazer acreditar a parte autora, os descontos que foram posteriormente realizados diretamente em sua folha de pagamento, não se referem a novos empréstimos, razão pela qual é impossível a apresentação de novos contratos, conforme requerido na inicial. Trata-se na verdade de excedente que não foi cobrado à época do empréstimo, tendo em vista que a margem consignável seria superada, caso os descontos ocorressem conforme restou pactuado no contrato (...)”

Desta forma, a seguradora ré nada mais fez do que aguardar que a margem consignável permitisse a cobrança dos valores sobressalentes, quais sejam, os que não puderam ser imediatamente descontados após a realização do empréstimo, por força da limitação da margem consignável. Destaque-se ainda, por oportuno, que era obrigação da parte autora monitorar a sua margem consignável, de forma a não se obrigar a negócio jurídico que não poderá adimplir. Através da análise da documentação juntada pela parte autora, fls. 69/76, vislumbra-se uma grande quantidade de empréstimos empreendidos pela requerente, o que sem dúvidas acaba por inviabilizar novos descontos consignados que superem a margem dos 30% permitidos. (...)”

Com efeito, a existência de parcelas descontadas em valores diversos daqueles inicialmente previstos não conduz automaticamente à nulidade da avença. Em contratos consignados, a margem disponível pode ocasionar desconto parcial da prestação, remanescendo saldo a ser cobrado posteriormente, desde que haja previsão contratual e ausência de prova de excesso abusivo ou quitação integral.
No caso, a autora não demonstrou, com a segurança exigida para a procedência da pretensão declaratória e condenatória, que os valores cobrados extrapolaram dívida inexistente ou já quitada.

Também não prospera o pedido de indenização por danos morais. A responsabilidade civil pressupõe ato ilícito, dano e nexo causal. Ainda que se reconheça a condição de consumidora da autora e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal regime não dispensa a demonstração mínima do fato lesivo. A jurisprudência pátria assinala que o dano moral não é presumido como regra, exigindo demonstração do prejuízo quando não configurada hipótese de dano in re ipsa.

“Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO . INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da Latam Airlines Group S/A . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso de voo configura, por si só, dano moral presumido; (ii) estabelecer se houve comprovação de dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local estabelece que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo comprovação específica da lesão extrapatrimonial sofrida . A companhia aérea prestou assistência material conforme previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, oferecendo reacomodação no primeiro voo disponível e voucher para alimentação. Não houve comprovação de que o atraso tenha causado prejuízo relevante à personalidade do apelante, além do mero aborrecimento cotidiano. A narrativa autoral carece de prova de prejuízo significativo, como a perda efetiva de compromissos inadiáveis ou danos psicológicos graves, o que descaracteriza o alegado dano moral. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O atraso de voo, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se prova concreta da lesão extrapatrimonial sofrida. A prestação de assistência material pelo transportador aéreo mitiga os transtornos causados pelo atraso, salvo comprovação de prejuízo grave. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts . 21, 26, 27 e 28; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2 .088.130/SP, rel. Min. Raul Araújo, 15/08/2022; TJES, Apelação nº 0011850-19 .2019.8.08.0024, 12/09/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50107255320238080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)”

“APELAÇÃO CÍVEL - 5014839-84.2022.4.03 .6100Requerente:ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULORequerido:JULIA RODRIGUES DE ALMEIDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE COMPROMISSO E SOLENIDADE . PROTESTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I . Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – São Paulo em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelada a cancelar 2 protestos referentes à cobrança de anuidade da OAB dos anos de 2018 e 2019, bem como a pagar o montante de R$ 6.500,00 a título de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em apurar a possibilidade da OAB cobrar anuidade referente a períodos sem que a apelada tivesse prestado compromisso e solenidade perante o Conselho. III. Razões de decidir 3 . O art. 8º da Lei 8.906/1994 elenca os requisitos necessários para a obtenção da inscrição como advogado perante a OAB. Dentre esses requisitos, consta a prestação de compromisso perante o conselho . 4. O art. 55 da mesma lei dispõe que a anuidade pode ser cobrada daquele que se encontrar inscrito na ordem. 5 . Infere-se que o fato gerador da obrigação de pagar a anuidade é a inscrição. Ocorre que do lastro probatório encontrado nos autos, verifica-se que consta como data da inscrição o dia 15/09/2017. Ao passo que a solenidade somente foi realizada no ano de 2021. 6 . Para a efetiva inscrição, entende-se que todos os requisitos contidos no art. 8º da Lei 8.906/1994 devem estar preenchidos. Em que pese a data da inscrição constar de 15/09/2017, a inscrição da apelada somente consolidou-se com a realização da solenidade referente à prestação de compromisso perante o conselho . 7. Desse modo, as cobranças relativas à anuidade que foram realizadas antes do ano de 2021 são indevidas. 8. Quanto à indenização por danos morais, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que a inserção de protesto indevido gera o direito presumido à indenização por danos morais . Reputa-se adequado o valor determinado na r. sentença, pois alcança o objetivo de compensar o dano causado e desestimular a conduta ilícita. IV. Dispositivo e tese 9 . Apelação não provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 85, § 11º; Lei 8.906/94, arts . 8º e 55º. Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2227298 - 0002454-75.2016.4 .03.6303, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 20/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2017; AgInt no AREsp n. 1 .867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; TRF 3ª Região, 6ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000923-66.2021.4 .03.6116, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 11/11/2023, DJEN DATA: 16/11/2023;
(TRF-3 - ApCiv: 50148398420224036100, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 22/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação das partes . Descabimento. O dano moral deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. O mero aborrecimento não gera condenação por dano moral. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art . 252). Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10174660520228260071 Bauru, Relator.: Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

No caso concreto, ausente comprovação de fraude, de negativação indevida, de cobrança vexatória ou de efetiva subtração ilícita de verba alimentar, não se pode converter mero inconformismo contratual em indenização por dano moral.

Pelo mesmo fundamento, não há falar em repetição de indébito. A devolução de valores pressupõe pagamento indevido; e a repetição em dobro, na sistemática do art. 42, parágrafo único, do CDC, demanda cobrança indevida não justificada, conforme orientação firmada pelo STJ em sede de repetitivos sobre devolução em dobro em relações de consumo.

Como a sentença reconheceu a existência do contrato e a legitimidade dos descontos, e como a apelante não logrou infirmar tais fundamentos por prova suficiente, inexiste base jurídica para devolução simples ou dobrada.

A propósito, as contrarrazões ressaltam que a autora firmou contratos de assistência financeira, bem como que, havendo inadimplência por falta de margem consignável, a seguradora estaria autorizada a adequar os descontos conforme a margem disponível, tese que se harmoniza com a fundamentação sentencial e não foi adequadamente desconstituída pela apelante.

Assim, a irresignação recursal não demonstra erro de julgamento. Ao contrário, limita-se a reiterar alegações já apreciadas pelo juízo a quo, sem apresentar elemento novo ou prova capaz de afastar a conclusão de regularidade contratual.

Mantém-se, pois, a sentença de improcedência.

Quanto aos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, se ainda subsistente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026